Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716707-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REGIS LIGNELLI RECORRIDOS: BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, ANDREI ANDRADE MARTINS E BANCO PAN S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS FRAUDADORES. SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA UTILIZADA PARA A PRÁTICA DA FRAUDE FINANCEIRA. 1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o consumidor forneceu seus dados pessoais aos fraudadores, bem como firmou contrato fraudulento e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, o responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários. 4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pela instituição financeira e por sua corresponde bancária, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro. 5. Em que pese a ausência de falha no serviço prestado pela instituição financeira e por sua corresponde bancária, a empresa utilizada para a prática da fraude bancária deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do golpe financeiro aplicado em face do autor, por ter agido com dolo na relação contratual firmada com ele. 6. Recurso de apelação parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II, III e VIII, 7o, parágrafo único,14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, § 1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a anulação da cédula de crédito bancária vinculada ao BANCO PAN S/A, bem como a condenação de todos dos recorridos ao pagamento de indenização por dano material e moral, afirmando ter ocorrido falha na prestação de serviços bancários, ocasião em que foi realizada operação financeira sem qualquer contato com o insurgente e sem utilizar qualquer meio de confirmação de dados que fosse eficaz para impedir a fraude contra o recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 62981468). Em contrarrazões, o BANCO PAN S/A requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541, OAB/MG 137.357, OAB/RJ 181.652, OAB/ES 36.858, OAB/GO 65.164, OAB/MS 27.672, OAB/RS 124.323 e OAB/SC 62.467 (ID 63906275). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II, III e VIII, 7o, parágrafo único,14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, § 1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a culpa exclusiva da vítima afastar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso dos autos” (AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do BANCO PAN S/A de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020